Tribunal: TJSP
Processo: 1000155-81.2018.8.26.0510
Classe: Apelação Cível / Acidente de Trânsito
Órgão julgador: Kioitsi Chicuta
Órgão colegiado: 32a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-01
Data de publicação: 2020-09-01

Ementa:
Seguro obrigatório. DPVAT. Cobrança de diferença de indenização. Alegação de invalidez permanente em maior extensão daquela reconhecida. Fratura na clavícula direita e retirada do baço. Improcedência da ação. Preliminar nas contrarrazões de não conhecimento do recurso por ausência de impugnação específica aos fundamentos da sentença. Inocorrência. Incapacidade laboral que não se confunde com

Ementa:
Seguro obrigatório. DPVAT. Cobrança de diferença de indenização. Alegação de invalidez permanente em maior extensão daquela reconhecida. Fratura na clavícula direita e retirada do baço. Improcedência da ação. Preliminar nas contrarrazões de não conhecimento do recurso por ausência de impugnação específica aos fundamentos da sentença. Inocorrência. Incapacidade laboral que não se confunde com incapacidade parcial permanente no patrimônio físico da parte. Pagamento administrativo efetuado de acordo com a tabela anexa a Lei 11.482/07. Indenização de "até" R$ 13.500,00. Matéria submetida à sistemática dos recursos repetitivos, nos termos do artigo 543-C, do Código de Processo Civil. Julgamento da questão pelo C. STJ (Resp 1.246.432/RS). Entendimento consolidado na Súmula 544 do STJ. Fratura na clavícula direita com repercussão leve (25%). Fixação do dano patrimonial em 6,25%. Retirada do baço com estimação em 100%, com fixação do dano patrimonial de 10%, totalizando 16,25%. Pagamento proporcional à incapacidade. Diferença indevida. Recurso desprovido, com observação.
Nos termos do decidido pelo Superior Tribunal de Justiça, no REsp 1.246.432, relator o Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, "A indenização do seguro DPVAT, em caso de invalidez parcial permanente do beneficiário, será paga de forma proporcional ao grau da invalidez (Súmula n° 474/STJ)", entendimento consolidado na Súmula 544, do STJ. O total a ser pago varia de acordo com o grau e o tipo de invalidez, aplicando-se a tabela elaborada para o seguro de acidentes pessoais.
Na hipótese, o autor sofreu fratura na clavícula direita, aplicando-se o percentual apurado pelo perito como sendo de grau leve (25%) e aquele previsto na tabela da SUSEP de 25% "perda completa da mobilidade de um dos ombros, cotovelos, punhos ou dedo polegar" (25% x 25%= 6,25%). Em relação a retirada do baço, sendo estimado em 100% e previsto na tabela da SUSEP DE 10% "perda integral (retirada ciríurgica) do baço", totalizando 16,25% (6,25% + 10%) e que corresponde a R$ 2.193,75 (R$ 13.500,00 x 16,25%), não havendo, portanto, qualquer diferença.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000706202
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1000155-81.2018.8.26.0510, da Comarca de Rio Claro, em que é apelante JEFERSON
CRISTIANO GALLI (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado PORTO SEGURO
COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 32a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso, com observação. V.U., de conformidade com o voto do
relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CAIO MARCELO
MENDES DE OLIVEIRA (Presidente sem voto), FRANCISCO OCCHIUTO JÚNIOR
E LUIS FERNANDO NISHI.
São Paulo, 1o de setembro de 2020.
KIOITSI CHICUTA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000155-81.2018.8.26.0510 -Voto no 43775
2
COMARCA: Rio Claro – 3a Vara Cível – Juíza Cyntia Andraus Carretta
APTE. : Jeferson Cristiano Galli
APDA. : Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais
VOTO No 43.775
EMENTA: Seguro obrigatório. DPVAT. Cobrança de
diferença de indenização. Alegação de invalidez
permanente em maior extensão daquela reconhecida.
Fratura na clavícula direita e retirada do baço.
Improcedência da ação. Preliminar nas contrarrazões de
não conhecimento do recurso por ausência de
impugnação específica aos fundamentos da sentença.
Inocorrência. Incapacidade laboral que não se
confunde com incapacidade parcial permanente no
patrimônio físico da parte. Pagamento administrativo
efetuado de acordo com a tabela anexa a Lei 11.482/07.
Indenização de “até” R$ 13.500,00. Matéria submetida à
sistemática dos recursos repetitivos, nos termos do artigo
543-C, do Código de Processo Civil. Julgamento da
questão pelo C. STJ (Resp 1.246.432/RS). Entendimento
consolidado na Súmula 544 do STJ. Fratura na
clavícula direita com repercussão leve (25%). Fixação do
dano patrimonial em 6,25%. Retirada do baço com
estimação em 100%, com fixação do dano patrimonial de
10%, totalizando 16,25%. Pagamento proporcional à
incapacidade. Diferença indevida. Recurso desprovido,
com observação.
Nos termos do decidido pelo Superior Tribunal de Justiça, no REsp
1.246.432, relator o Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, "A
indenização do seguro DPVAT, em caso de invalidez parcial
permanente do beneficiário, será paga de forma proporcional ao
grau da invalidez (Súmula n° 474/STJ)", entendimento consolidado
na Súmula 544, do STJ. O total a ser pago varia de acordo com o
grau e o tipo de invalidez, aplicando-se a tabela elaborada para o
seguro de acidentes pessoais.
Na hipótese, o autor sofreu fratura na clavícula direita, aplicando-
se o percentual apurado pelo perito como sendo de grau leve (25%)
e aquele previsto na tabela da SUSEP de 25% “perda completa da
mobilidade de um dos ombros, cotovelos, punhos ou dedo polegar”
(25% x 25%= 6,25%). Em relação a retirada do baço, sendo
estimado em 100% e previsto na tabela da SUSEP DE 10% “perda
integral (retirada ciríurgica) do baço”, totalizando 16,25% (6,25% +

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000155-81.2018.8.26.0510 -Voto no 43775
3
10%) e que corresponde a R$ 2.193,75 (R$ 13.500,00 x 16,25%),
não havendo, portanto, qualquer diferença.
Trata-se de recurso interposto contra r. sentença de fls. 161/162
que julgou improcedente pedido de cobrança de diferença de indenização a título de
seguro obrigatório (DPVAT), condenando a autor ao pagamento das custas, despesas
processuais e honorários advocatícios de 10% sobre o valor atualizado da causa,
observando-se o art. 98, § 3o do CPC.
Sustenta o apelante que o perito, de forma arbitrária, utilizou a
Tabela da SUSEP a fim de apontar incapacidade em percentual que comprometesse
apenas o baço em razão de sua retirada cirúrgica, aduzindo que não pode simplesmente
ignorar a gravidade que a ausência do baço tem no organismo da vítima de acidente de
trânsito. Alega que as conclusões periciais praticamente escancaram uma situação de
descompasso entre o valor indenizatório atribuído à perda do baço e as consequências
que tal situação geram no corpo da vítima. Argui que, com o advento da Lei no
11.482/2007, a indenização foi drasticamente reduzida para R$ 13.500,00, sendo que o
referido valor está congelado desde dezembro de 2006. Destaca que, com o advento da
Medida Provisória no 451/2008, posteriormente convertida na Lei no 11.945/2009,
passou-se a tabelar cada parte do corpo humano em grau de importância, como se fosse
possível apontar a repercussão que cada lesão causa na vítima. Salienta que a
documentação médica aponta com clareza que o apelante está permanentemente
inválido, eis que as lesões sofridas comprometem seu patrimônio físico como um todo.
Cita julgados. Destaca que, comprovada que a incapacidade é permanente, faz jus ao
pagamento da indenização no seu patamar máximo. Requer a reforma da r. sentença.
Recurso tempestivo e sem preparo (apelante beneficiária da
justiça gratuita), com contrarrazões, os autos restaram remetidos a este C. Tribunal de
Justiça.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000155-81.2018.8.26.0510 -Voto no 43775
4
É o resumo do essencial.

De início, afasta-se a preliminar arguida em contrarrazões sobre a
falta de impugnação aos fundamentos da sentença. Isso porque, o autor expõe os
fundamentos de fato e de direito de seu inconformismo em face do conteúdo da r.
sentença.
No mais, alega o autor que ajuizou a presente ação pleiteando
diferença de indenização securitária em razão de danos físicos sofridos em acidente
ocorrido em 12/02/2017. Alega que recebeu administrativamente a quantia de R$
3.037,50, fazendo jus ao recebimento do valor de R$ 13.500,00 correspondente ao grau
máximo de invalidez previsto em lei.
A r. sentença julgou improcedente o pedido, interpondo o autor o
recurso adequado, mas sua irresignação não prospera.
Não se cuida de lide acidentária, onde relevante apuração do
prejuízo ao trabalho desenvolvido, mas do seguro obrigatório de danos pessoais
causados por veículos automotores e no qual se indeniza “invalidez permanente”, ou
seja, o dano patrimonial no físico da vítima de acidente de trânsito.
Para indenização decorrente de seguro obrigatório DPVAT é
imprescindível a comprovação da incapacidade permanente e sua graduação, nos termos
da tabela da SUSEP. Nesse sentido, em sede de recurso repetitivo, o STJ já assentou
que "Para efeitos do art.543-C do Código de Processo Civil: A indenização do seguro
DPVAT, em caso de invalidez parcial permanente do beneficiário, será paga de forma
proporcional ao grau de invalidez." (REsp 1.246.432-RS, 2a Seção, Relator Ministro
Paulo de Tarso Sanseverino, DJ 22/05/2013). O entendimento restou consolidado na

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000155-81.2018.8.26.0510 -Voto no 43775
5
Súmula 474.
Aliás, o entendimento restou consolidado na Súmula 544, do
STJ, “É válida a utilização de tabela do Conselho Nacional de Seguros Privados para
estabelecer a proporcionalidade da indenização do seguro DPVAT ao grau de invalidez
também na hipótese de sinistro anterior a 16/12/2008, data da entrada em vigor da
Medida Provisória no 451/2008.”
O perito é claro em anotar que “O periciando sofreu acidente de
trânsito em 12/02/2017, foi socorrido e encaminhado ao hospital de Jaú, sendo
submetido a tratamento cirúrgico devido a lesão de baço, apresentando, ainda, fratura de
clavícula direita, sendo tratada conservadoramente” (fl. 126). Concluiu o perito que pela
documentação médica e exame clínico específico é possível estabelecer nexo de
causalidade entre os fatos narrados e a fratura apresentada. Quanto ao dano patrimonial,
tomando-se como referência a tabela DPVAT, podemos estimar em 25%, do previsto
para perda funcional do ombro que é de 25%, portanto, 25% de 25%, ou seja, 6,25%.
Somando-se, podemos estimar em 100%, do valor previsto para perda funcional do
baço que é de 10%, portanto, 100% de 10%, ou seja, 10%. Totalizando 16,25%. O
quadro sequelar constatado é permanente e irreversível. Apresenta invalidez parcial
incompleta (fl. 128).
Ao se manifestar sobre o laudo pericial, o autor requereu
esclarecimentos, aduzindo que o perito constatou que o autor é portador de fraturas que
repercutiram em se patrimônio físico, constando que há acometimento apenas de forma
residual, contudo, há equívoco, uma vez que a incapacidade permanente foi
demonstrada de forma integral na vítima, principalmente em razão do baço ser
responsável por grande parte do sistema imunológico (fls. 134/145). A ré, por outro
lado, concordou com o laudo pericial, aduzindo que o laudo preenche os requisitos
previstos no art. 473 do CPC, estando apto a dirimir a controvérsia existente entre as

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000155-81.2018.8.26.0510 -Voto no 43775
6
partes: a existência de invalidez de caráter permanente na parte autora, tal como fixada
na decisão que saneou o processo. Afirma que ficou evidente a suficiência do
pagamento administrativo e que não há indenização suplementar a ser paga (fls.
132/133).
O perito ratificou integralmente o laudo pericial elaborado
anteriormente, aduzindo não haver nenhum ponto para ser modificado, nem nas
respostas aos quesitos, nem na majoração dos danos quantificados (fls. 153/155).
A perícia apurou pela Tabela DPVAT 25% para perda funcional
do ombro e 100% do valor previsto para perda funcional do baço que é de 10%.
Na hipótese, considerando-se a data do acidente e a perda parcial
incompleta, aplica-se o artigo 3o, inciso II, da Lei no 6.194/74, com as modificações
introduzidas pela Lei no 11.945/09. O autor é portador de "fratura de clavícula direita” e
“retirada do baço”. Quanto à fratura da clavícula estima-se em 25%. Prevê-se percentual
de 25% para: “Perda completa da mobilidade de um dos ombros, cotovelos, punhos ou
dedo polegar”, sendo de grau leve de 25% (25% x 25%=6,25%). No tocante a retirada
do baço, o perito estimou em 100% para a perda funcional do baço que é de 10%. Prevê-
se o percentual de 10% para: “Perda integral (retirada cirúrgica) do baço”. Totalizando-
se: 16,25% (6,25% + 10%) e que corresponde a R$ 2.193,75 (R$ 13.500,00 x 16,25%)
No caso, o valor pago administrativamente (fl. 54) é superior ao devido, não fazendo jus
a qualquer diferença.
Por fim, cabe majoração da verba honorária para 12% sobre a
mesma base de cálculo, em favor do advogado da ré, nos termos do artigo 85, § 11, do
CPC/15, observando-se, no caso, o disposto do art. 98, § 3o, do CPC/2015.
Isto posto, nega-se provimento ao recurso, com observação.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000155-81.2018.8.26.0510 -Voto no 43775
7
KIOITSI CHICUTA
Relator